Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-85.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016778-85.2024.8.11.0040
APELANTE: VAGNER PEREIRA REIS
APELADO: BANCO CETELEM S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHA – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).
Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
Devida na hipótese a compensação de valores que foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016778-85.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER PEREIRA REIS - CPF: 045.364.153-94 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHA – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Devida na hipótese a compensação de valores que
foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1016778-85.2024.8.11.0040

APELANTE:

VAGNER PEREIRA REIS

APELADO:

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VAGNER PEREIRA REIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
,
lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral,
ajuizada em face do
BANCO CETELEM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O apelante
argumenta a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por falta de informação adequada e clara sobre a modalidade, ausência do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), e a onerosidade excessiva que tornou a dívida impagável.

Afirma que não teve prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico que celebrou, pois, se tivesse inteira compreensão da insolubilidade do contrato, não o firmaria.

Aduz que a ausência do Termo de Consentimento e Esclarecido é uma falha que compromete não apenas a validade do contrato, mas também a confiança do consumidor na regularidade da operação. Dada a importância desse documento, é imprescindível que seja determinada a nulidade da contratação na ausência de sua apresentação, com a consequente suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário, garantindo a proteção dos direitos do consumidor.

Consequentemente, busca a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e, sucessivamente, a conversão do contrato para empréstimo consignado com recálculo da dívida (Id. 321550854)

O Apelado contesta todas as alegações, afirmando que a contratação foi legítima, que as condições foram aceitas, inclusive com assinatura a rogo e saque de valores.

Defende a inexistência de ato ilícito, de dano moral e de direito à repetição de indébito. Subsidiariamente, pede a aplicação da Taxa Selic em eventual condenação e a compensação de valores, além de sustentar a impossibilidade legal de converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
(Id. 321550858).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 321834384).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

VAGNER PEREIRA REIS
, contra sentença lançada nos autos da
ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO CETELEM S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

O apelante sustenta que
a ausência do Termo de Consentimento e esclarecimento é uma falha que compromete não apenas a validade do contrato, mas também a confiança do consumidor na regularidade da operação. Dada a importância desse documento, é imprescindível que seja determinada a nulidade da contratação na ausência de sua apresentação, com a consequente suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário, garantindo a proteção dos direitos do consumidor, requerendo ao final a declaração de nulidade do negócio jurídico entre as partes;

a condenação do apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados da parte Recorrente, nos termos do art. 42 do CDC e Súmula 54 do STJ; a condenação da parte Recorrida ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção legal nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

Pois bem. S
obre o negócio jurídico, o artigo 104, III, do Código Civil prevê que a sua validade requer forma prescrita ou não defesa em lei, conceito reforçado no artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o acordo que não se reveste da forma prescrita em lei.

Já o artigo 595 do Código Civil estabelece que:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando detidamente os autos, observa-se do contrato e documentos apresentados pelo banco, ora apelado, no Id 321550392, que o instrumento fora firmado mediante assinatura a rogo, conforme previsão legal, com aposição de impressão digital, entretanto,
assinado por apenas uma única testemunha
.

Restando incontroverso que a parte autora não possui instrução formal, consoante documento de identificação (RG) acostado no (Id 321550392 – pág. 6) e que não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, deve a avença ser considerada nula, isso porque o autor é analfabeto, de modo que não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato.

Dessarte,
é nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeto, apõe sua impressão digital, com assinatura a seu
rogo
, com presença de apenas uma testemunha.

É bem verdade que a apedeuta não é circunstância que torna o sujeito civilmente incapaz, mas que exige, no entanto, a adoção de medidas de cautela, com o fito de resguardar a segurança do negócio, dando cumprimento ao direito básico de informação sobre o serviço prestado, por incidir à situação o Código Consumerista.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado na presença de
duas
testemunhas como determina a regra civilista e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado assim entendeu no RAC no.
0007539-05.2019.8.11.0055
de minha relatoria, cuja ementa transcrevo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC),
o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 00075390520198110055 MT, Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Por outro lado, não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar
na forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, o que não restou evidencia no caso.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO - CONTRATANTE IDOSO E
ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – CONTRATO NULO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto à instituição bancária.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoas analfabetas sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, conforme precedentes desta Câmara”.
(N.U 1002701-31.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANULABILIDADE DO CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTEÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral, promovida por aposentada que alegou descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contrato firmado sem observância das formalidades legais, afirmando não ter solicitado ou recebido valor relativo ao empréstimo. Sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta, prevista no art. 595 do CC, gera a nulidade do contrato de empréstimo consignado e, em caso afirmativo, se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato escrito firmado por pessoa analfabeta exige a observância da formalidade do art. 595 do CC, com assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, não bastando apenas a impressão digital e a assinatura das testemunhas.

Não comprovada a efetiva entrega dos valores contratados à autora, incide o dever de restituição, limitada à forma simples ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

Não caracterizado o dano moral, pois a cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito ou prejuízo extrapatrimonial comprovado, não enseja indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconhecer a inexistência do débito e condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A ausência da formalidade prevista no art. 595 do CC, consistente na assinatura a rogo de pessoa analfabeta e a subscrição de duas testemunhas, acarreta a nulidade do contrato firmado. 2. A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples, na ausência de prova de má-fé. 3. A
cobrança indevida, desacompanhada de inscrição restritiva ou prejuízo extrapatrimonial comprovado, não configura dano moral."

(N.U 1003522-34.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Em contrarrazões a apelada requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, assiste razão à instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora (Id. 321550393), no valor de R$1.285,56 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara Julgadora:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com falsificação da assinatura do autor, determinando a restituição simples dos valores descontados e indenização por danos morais, com compensação de R$ 3.232,37, sob o fundamento de que o valor foi creditado em conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da alegação de que o autor não recebeu os valores compensados, sob o argumento de que a conta bancária era fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, inclusive para fins de prequestionamento.

A documentação constante dos autos demonstra que os valores foram transferidos para conta bancária vinculada ao benefício previdenciário do autor, afastando a tese de fraude na conta.

Contudo, reconhece-se que o acórdão não abordou expressamente a alegação de inexistência de recebimento dos valores, o que configura omissão formal, ainda que rejeitada implicitamente ao admitir a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão relativa à análise explícita da alegação de não recebimento dos valores, sem modificação do julgado.

Tese de julgamento: “1.
A compensação de valores em ação de nulidade de contrato fraudulento pressupõe o efetivo recebimento das quantias pelo autor. 2. Ainda que comprovada a fraude na contratação, a compensação é válida quando os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pelo autor.”

(N.U 1029978-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Por fim, considerando que o autor dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato descrito na inicial, bem como, determinar a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício da parte autora, a ser
acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
a ser apurado em liquidação de sentença, com a compensação dos valores comprovadamente recebidos.

Por fim, em razão do resultado do julgamento redistribuo o ônus sucumbencial, sendo devido por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
CPC
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026